Tribunal: TJBA
Processo: 8150714-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150714-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES

Advogado(s)
:
JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO FORMULADA. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS VERBAS IMPUGNADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA.
INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §1º, II, DO CPC.
EMENDA NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO QUE NÃO SE SOBREPÕE A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base na ausência de correlação entre o valor atribuído à causa e a pretensão deduzida. A parte autora pleiteava, de forma genérica, a não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas remuneratórias de servidor público e a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de especificação das verbas impugnadas e a desconexão entre o valor atribuído à causa e a pretensão autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; estabelecer se houve violação ao princípio da primazia da resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de individualização das verbas questionadas na petição inicial inviabiliza a delimitação precisa do objeto da demanda, configurando hipótese de pedido indeterminado nos termos do art. 330, §1º, II, do CPC.

4. O valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da demanda, especialmente em ações de repetição de indébito, conforme dispõe o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A simples majoração do valor da causa em sede de emenda, sem esclarecer a base de cálculo ou especificar as parcelas controvertidas, não supre o vício de origem, consistente na falta de correlação lógica entre o valor pleiteado e os elementos dos autos.

6. A possibilidade de o juiz corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, pressupõe a existência de elementos objetivos que permitam tal aferição, o que não se verifica na hipótese em exame.

7. O princípio da primazia da resolução do mérito não se sobrepõe à necessidade de adequada formulação da demanda, com observância aos pressupostos processuais essenciais à constituição válida e regular da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, §§ 1º, 2º e 3º; art. 321; art. 330, § 1º, II; art. 485, I; art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na PET no REsp nº 1.125.860/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.02.2015, DJe 20.02.2015; TJ-MT, AC nº 0003940-25.2016.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 01.07.2020; TRF4, AgInt nº 5055083-63.2020.4.04.0000, Rel. Juiz Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 24.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°

8150714-75.2024.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES
, sendo
Recorrido o
ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
.